Tribunal: TJES
Processo: 5006827-40.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006827-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO DOS SANTOS MATOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DOLO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO ENQUANTO EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL. REINGRESSO POR PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que, além de não terem sido comprovadas nos autos as alegações do agravante de que estava sendo ameaçado, a falta grave não foi reconhecida apenas em razão da evasão do acusado, mas também porque ele, enquanto foragido, praticou um novo delito, reingressando no sistema prisional por força de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e de posse/porte de arma de fogo de uso restrito.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por BRUNO DOS SANTOS MATOS contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000494-57.2019.8.08.0035, reconheceu a falta grave por praticada pelo agravante, consubstanciada em evasão do trabalho (fuga) e decretou a regressão do regime prisional para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios na data da recaptura.

O agravante sustenta que
"agiu em um episódio de completo desespero, vez que estava sendo ameaçado por facções criminosa"
, razão pela qual requer o afastamento da falta grave, por inexistência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por BRUNO DOS SANTOS MATOS contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000494-57.2019.8.08.0035, reconheceu a falta grave por praticada pelo agravante, consubstanciada em evasão do trabalho (fuga) e decretou a regressão do regime prisional para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios na data da recaptura.

O agravante sustenta que
"agiu em um episódio de completo desespero, vez que estava sendo ameaçado por facções criminosa"
, razão pela qual requer o afastamento da falta grave, por inexistência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

De plano, consigno que a pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que, além de não terem sido comprovadas nos autos as alegações do agravante de que estava sendo ameaçado, a falta grave não foi reconhecida apenas em razão da evasão do acusado, mas também porque ele, enquanto foragido, praticou um novo delito, reingressando no sistema prisional por força de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e de posse/porte de arma de fogo de uso restrito.

Neste sentido:

Execução de pena. Fuga do regime semiaberto. Inexigibilidade de conduta diversa. Ameaça de morte não comprovada. Inviabilidade. Cometimento de novo crime. Prescindibilidade do trânsito em julgado. Falta grave reconhecida. Tentativa de fuga. Escavação de túnel. Ausência de individualização de conduta. Absolvição. Agravo parcialmente provido. 1. Comete falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da LEP, o apenado que, em razão de alegada ameaça de morte, foge da unidade prisional, não adotando nenhum comportamento que evidencie o interesse em cumprir a pena ou ainda comprove que a fuga era inevitável. 2. O cometimento de novo crime no curso da execução constitui falta grave, nos termos do art. 52, todos da LEP, sendo prescindível o trânsito em julgado da respectiva ação penal, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A ausência de individualização de conduta nas infrações de autoria coletiva constitui óbice ao reconhecimento da falta grave, ante a impossibilidade de sanções coletivas, conforme exegese do art. 45, § 3º, da LEP. 4. Agravo parcialmente provido. (TJ-RO - EP: 08092648720218220000 RO 0809264-87.2021.822.0000, Data de Julgamento: 19/11/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.